Tribunal: TJPA
Processo: 0801970-57.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801970-57.2024.8.14.0046

APELANTE: FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado supostamente firmado em nome de pensionista do INSS, determinou a restituição simples dos valores descontados em seu benefício previdenciário e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. A autora sustenta que a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e requer a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da consumidora deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A instituição financeira não comprova a existência de contratação válida que legitime os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

A ausência de prova da contratação evidencia falha na prestação do serviço e configura cobrança indevida, não sendo demonstrada qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, do CDC.

6.

A repetição do indébito em dobro é devida quando verificada cobrança indevida que viola o dever de boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no AREsp nº 600.663/RS.

7.

Tendo os descontos indevidos se iniciado após 30/03/2021, aplica-se a orientação jurisprudencial do STJ que admite a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

8.

A majoração da verba honorária é cabível diante do trabalho adicional realizado em grau recursal e do êxito da parte recorrente, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos realizados em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida de empréstimo consignado.

2.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é devida em dobro quando a cobrança indevida ocorre após 30/03/2021, sendo desnecessária a demonstração de má-fé do fornecedor.

3.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal quando verificado o trabalho adicional do advogado e o êxito da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 344, 373, II, 487, I, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 600.663/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0801093-71.2021.8.14.0063, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará/PA
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO AGIBANK S.A
.

Narra a autora na petição inicial que é pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (benefício nº 190.320.933-9) e que foi surpreendida com descontos mensais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em seu benefício previdenciário, vinculados ao empréstimo consignado nº 1502944990, cuja contratação afirma não ter realizado ou autorizado. Aduziu que os descontos tiveram início em setembro de 2021, persistindo ao longo do tempo, motivo pelo qual requereu, em caráter liminar, a suspensão imediata dos descontos, bem como, no mérito, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela antecipada foi deferida, determinando-se a suspensão dos descontos impugnados (ID 130603886). Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera. Regularmente citada, a parte requerida não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia, com a aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do Código de Processo Civil.

Sobreveio sentença lançada ao ID 27593037, na qual o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: (a) declarar a inexistência do débito questionado; (b) condenar o BANCO AGIBANK S.A à restituição dos valores indevidamente descontados, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir de cada desconto; e (c) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Determinou, ainda, que a restituição dos valores descontados se desse de forma simples, ao fundamento de inexistir demonstração de má-fé. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO interpôs o presente recurso de apelação (ID 27593038), sustentando, em síntese, que (i) a sentença merece reforma no ponto em que determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados, pois, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, uma vez que não restou configurado qualquer engano justificável por parte da instituição financeira; (ii) tendo sido reconhecida a inexistência da relação contratual e decretada a revelia da parte ré, deve incidir a sanção prevista no referido dispositivo consumerista; (iii) a decisão recorrida também merece reforma quanto à fixação dos honorários advocatícios, uma vez que a verba honorária possui natureza alimentar e constitui direito do advogado, razão pela qual requer que seja arbitrada em 20% sobre o valor da condenação, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) a manutenção da restituição simples implicaria violação ao princípio da reparação integral do consumidor e enfraquecimento do caráter pedagógico das sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugna pelo total provimento do recurso, para que seja reformada a sentença no sentido de determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixar os honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Apesar de devidamente intimado para apresentar resposta ao recurso, o BANCO AGIBANK S.A permaneceu inerte, não tendo apresentado contrarrazões à apelação.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a verificar: (i) se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (ii) a possibilidade de majoração da verba honorária sucumbencial.

A demanda originária versa sobre declaração de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

A sentença reconheceu a inexistência do débito, condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00, determinando, todavia, que a devolução dos valores ocorresse de forma simples.

No que concerne à responsabilidade da instituição financeira, a relação jurídica em exame é tipicamente consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso concreto, restou evidenciada falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira não comprovou a existência de contratação válida que justificasse os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, do CDC, impõe-se reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pela consumidora.

No tocante à repetição do indébito, dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no AREsp nº 600.663/RS, firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro prescinde da demonstração de má-fé, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, modulando, contudo, os efeitos da decisão para que a tese se aplique às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021.

No caso dos autos, os descontos indevidos tiveram início após o referido marco temporal (id
27593023
), motivo pelo qual se mostra cabível a repetição do indébito em dobro, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“A repetição em dobro do indébito é cabível quando o contrato indevido foi firmado após 30/03/2021, dispensando a prova de má-fé, conforme fixado no EAREsp 600.663/RS.”(TJPA, Apelação Cível nº 0801093-71.2021.8.14.0063, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/06/2025).

Assim, deve ser reformada a sentença para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma dobrada.

No tocante à verba honorária, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico da causa.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e o êxito parcial da parte recorrente, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, mostra-se adequado majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o proveito econômico da condenação.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar parcialmente a sentença a fim de:

1.

Determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;

2.

Majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o proveito econômico da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026